Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-50.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600572-50.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600548-22.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600572-
50.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Lucas Sehnem, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, da
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da resolução, caso se
comprove que o pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma
irregular pelo partido, em desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada
resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Lucas Sehnem, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
no município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, em razão da ausência de
nota explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade, o que
acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o
partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução,
uma vez que, no tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato alegou que foram
pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na prestação de contas.
Mas, analisando as contas do partido PSB - Partido Socialista Brasileiro (PCE 0600653-
96.2020.6.16.0195), verificou que estas foram apresentadas sem informação de pagamento de
despesas com advogado e contador, bem como não foi utilizado o valor recebido de FEFC,
havendo seu recolhimento à União através de GRU, não constando nenhuma despesa, com
exceção de taxas bancárias).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCAS SEHNEM VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
LUCAS SEHNEM (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
850
31/01/2022 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.257

RECURSO ELEITORAL 0600572-50.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS SEHNEM VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: LUCAS SEHNEM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS.
AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
N E C E S S I D A D E , C O N T U D O , D E
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Embora a alteração introduzida pela Lei n.
13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

2. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
Num. 42863850 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214

entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por LUCAS SEHNEM em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de
Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc.
II, Resolução TSE 23607/2019, determinando a solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da resolução, caso se comprove que o
pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, em
desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como apontando que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada resolução. (ID 33885416)

Em suas razões recursais (ID 33885716), sustenta o recorrente que: a) não se pode realizar
nenhum tipo de julgamento antecipando, cabendo a análise de eventuais irregularidades no uso de recursos ao
processo de prestação de contas do partido, conforme dispõe a própria sentença atacada; b) a constatação de
que não houve a utilização de valores do FEFC é incongruente com a responsabilização nos termos do §9º do
art. 17 da resolução 23.607/TS; c) há afronta ao princípio do devido processo legal diante da antecipação da
decisão sem a existência de qualquer material comprobatório de irregularidade, ou mesmo da prévia análise
das contas do partido, para sujeitar previamente o prestador de contas a qualquer responsabilidade, solidária
ou não acerca de fatos que sequer foram apurados.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, reconhecendo a ausência de irregularidades insanáveis, e aprovando assim suas contas, bem como
afastando qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º
da Resolução TSE nº 23.607 de 2019.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e não
provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com aprovação das contas de
campanha apresentadas, com ressalvas (até porque não fundamentada apenas nos fatos indicados pela
Num. 42863850 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214

G
G
defesa, mas, também, no atraso na abertura de conta bancária). Ressalta que a omissão do pagamento de
honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas do partido, com eventual
responsabilização caso apresente irregularidade. Todavia, este fato dá ensejo na ressalva das contas
apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na devolução de valores, se constatada a
utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607
de 2019. (ID 33885916)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 35770866).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de LUCAS SEHNEM, candidato ao cargo de vereador no Município de
Campina Grande do Sul, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;
a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato alegou
que foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram
registrados na prestação de contas.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PSB – Partido Socialista Brasileiro (PCE 0600653-
96.2020.6.16.0195), verificou que estas foram apresentadas sem
informação de pagamento de despesas com advogado e contador,
bem como não foi utilizado o valor recebido de FEFC, havendo seu
recolhimento à União através de GRU, não constando nenhuma
despesa, com exceção de taxas bancárias.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
Num. 42863850 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214

honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimado, o candidato alegou “.... que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II,
da Resolução nº 23.607/19não foi registrado na prestação de contas em apreço”

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro
(PCE 0600653-96.2020.6.16.0195), constatou-se que não há informação de pagamento de
advogado e contador por este.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido do recorrente, PSD foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição
municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698202)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços jurídicos, que
incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de vereador foram informados sobre a
contratação para inserirem em suas prestações de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço
contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a
concordância do contratado (ID 42698209 e ID 42698210).

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas Eleições 2020, entre o
Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira,
onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços Técnicos
Contábil na laboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação de serviços ao
pagamento das parcelas.

Num. 42863850 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707364)

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não ao do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º,
da Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo
que até mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, pelo contido na parte
dispositiva, limitou-se a dar ciência ao candidato sobre a solidariedade decorrente de norma
expressa.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade relativa a
abertura extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essa falha não ensejou a
desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de
aprovação com ressalvas das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença que aprovou com ressalvas as contas de
LUCAS SEHNEM candidato ao cargo de vereador no Município de Campina Grande do Sul, pelo
PSB.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600572-50.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCAS
SEHNEM VEREADOR, LUCAS SEHNEM - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
Num. 42863850 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863850 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117433184800000041838214
Número do documento: 22013117433184800000041838214